Tribunal: TJMT
Processo: 8036152-61.2019.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
E M E N T A
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CIRURGIA ODONTOLÓGICA. COLOCAÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS. ALEGAÇÃO DE ERRO NO PROCEDIMENTO ADOTADO E DE FECHAMENTO DA CLÍNICA SEM CONCLUSÃO DO TRATAMENTO CONTRATADO. LAUDO DE PROFISSIONAL PESSOAL CONTRATADO PARA CONCLUSÃO DO TRATAMENTO QUE NÃO AFIRMA A EXISTÊNCIA DE ERRO NO PROCEDIMENTO REALIZADO. EXTINÇÃO DO FEITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso Inominado. Sentença de parcial procedência com reconhecimento de ilícito contratual, que colimou na determinação de ressarcimento material, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais e reconheceu ilegitimidade passiva da ré ORAL SIM IMPLANTES E ORTODONTIA.
2. A parte autora alega nas razões recursais a existência de danos extrapatrimoniais e a necessidade de permanência da recorrida ORAL SIM IMPLANTES E ORTODONTIA no polo passivo da presente demanda.
3. A segunda recorrente ORAL SIN FRANCHISING sustenta no Recurso apresentado necessidade de reforma da sentença proferida para a confecção de prova pericial, alega existência de decadência ilegitimidade existência de litisconsórcio passivo necessário e no mérito, a necessidade de minoração do ressarcimento reconhecido em primeiro grau, em razão de realização parcial dos serviços contratados.
4. Objeto da lide é limitado a existência de danos materiais e morais sofridos em razão de alega falha na prestação de serviços em razão de erro na cirurgia de colocação de implantes dentários que a parte autora se submeteu e que foi realizada em clinica franqueada pela recorrente ORAL SIN FRANCHISING e sucedida pela recorrida ORAL SIM IMPLANTES E ORTODONTIA.
5. A recorrida afirma que houve erro no procedimento cirúrgico odontológico ao qual foi submetida e de outro lado, alegam os responsáveis pela execução que os procedimentos adotados foram tecnicamente corretos, torna-se indispensável a realização de perícia no caso em análise.
6. Sentença reformada.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8036152-61.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[INES FERREIRA GANDES - CPF: 205.055.581-49 (RECORRENTE), ANGELA DA CRUZ SANTANA - CPF: 983.445.951-34 (ADVOGADO), ORAL SIN FRANQUIAS LTDA - ME - CNPJ: 17.539.329/0001-28 (RECORRIDO), SERGIO ALVIM REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 056.119.239-17 (ADVOGADO), JK IMPLANTES E ORTODONTIA LTDA - CNPJ: 30.792.996/0001-86 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022